Tribunal: TJDFT
Processo: 0714454-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONTRATO DESFEITO. RETORNO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE”. COMPENSAÇÃO ENTRE VALORES. PERMITIDO. IPTU E DESPESAS CONDOMINIAIS. PAGAMENTO. DEVIDO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. INEXISTENTE.
1. Desfeito o contrato verbal anteriormente entabulado é medida que se impõe, a fim de evitar o indesejável enriquecimento sem causa, o retorno das partes ao status quo ante; permitindo, com isso, o abatimento dos valores desembolsados pela compromissária compradora com os valores devidos à promitente vendedora.
2. Diante da posse direta, do uso e gozo exclusivo da totalidade do imóvel pela promissária compradora, mostra-se mais do que adequado, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), o pagamento dos impostos e despesas condominiais incidentes sobre o bem litigioso.
3. Não obstante a angústia e frustração sofrida pela promitente vendedora, em razão do desajuste do contrato verbal, outrora celebrado; verifica-se, in casu, que a questão deve ser tratada como mero inadimplemento contratual, o qual, consoante pacífica jurisprudência, não gera, via de regra, dano extrapatrimonial indenizável, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional não é de todo imprevisível.
4. Recursos parcialmente providos.